Tribunal: TJMT
Processo: 1004413-64.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004413-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Jornada de Trabalho, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE SANTOS DA SILVA - CPF: 014.257.111-38 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CREUZA ROSA RIBEIRO - CPF: 406.656.821-15 (APELANTE), DEIVIS WEIRICH DE LIMA - CPF: 025.366.931-63 (APELANTE), DIVINA MARIA GONCALVES - CPF: 779.931.601-20 (APELANTE), DIVINO JOSE BATISTA DE ARAUJO - CPF: 938.781.251-00 (APELANTE), ELIZABETE DOS SANTOS - CPF: 502.405.101-78 (APELANTE), ELVYS CLEITON DE MORAES - CPF: 886.945.181-04 (APELANTE), EMMANUEL CARLOS RODRIGUES SILVA - CPF: 003.171.191-09 (APELANTE), FERNANDA MARIANO MASSUIA - CPF: 042.595.349-12 (APELANTE), FERNANDA MONTEIRO BOER - CPF: 024.848.281-52 (APELANTE), FERNANDA VIRGINIA CABRAL - CPF: 728.633.901-04 (APELANTE), FLORINDA PAULA DIAS DAMASCENA VIEIRA - CPF: 017.562.251-50 (APELANTE), GERALDINA DA SILVA NERIS - CPF: 403.516.701-06 (APELANTE), GILDENY RODRIGUES LOPES - CPF: 487.413.961-20 (APELANTE), HELLITON SOARES MESQUITA - CPF: 040.661.941-76 (APELANTE), IEDA FIRMINO DE AZEVEDO - CPF: 006.564.031-44 (APELANTE), JANETE TERESINHA DA ROCHA FAGAN - CPF: 624.091.820-20 (APELANTE), JOSIANE CRISTINA LIRA - CPF: 967.762.851-87 (APELANTE), KAMILA MENDES DORNELAS - CPF: 039.114.941-57 (APELANTE), MARCIO ADRIANO DA SILVA - CPF: 632.612.941-91 (APELANTE), MARIA CORACI DA SILVA - CPF: 522.087.701-10 (APELANTE), OLGA ROSA DA SILVA REZENDE - CPF: 531.915.951-04 (APELANTE), PAMELLA PATRICIA DA SILVA - CPF: 030.423.551-28 (APELANTE), RAQUEL GOMES DE MORAES - CPF: 630.531.601-53 (APELANTE), RODNEI GALDINO VIEIRA - CPF: 058.484.418-20 (APELANTE), RODRIGO DE SOUSA ROSA - CPF: 884.756.031-49 (APELANTE), RODRIGO DOS SANTOS BARROS - CPF: 016.421.751-70 (APELANTE), SOLANGE DOURADO PANIAGO - CPF: 537.388.701-30 (APELANTE), SUELY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 329.482.981-72 (APELANTE), SUFIA PINTO DE AMORIM SILVA - CPF: 632.600.001-78 (APELANTE), TIAGO DO REGO MONTEIRO - CPF: 008.287.411-58 (APELANTE), VINICIUS DE MELLO BERGAMO - CPF: 963.629.521-20 (APELANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SISTEMA PENITENCIÁRIO. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO SEM DECESSO REMUNERATÓRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por servidores do sistema penitenciário estadual contra sentença que denegou a segurança.

2. Os impetrantes, lotados em unidade prisional localizada em zona rural, postulavam a redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais sem redução de subsídio, ou, alternativamente, o pagamento de indenização de transporte, alegando onerosidade excessiva no deslocamento e ausência de transporte coletivo.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Poder Judiciário, com fundamento na razoabilidade e na vedação ao decesso remuneratório indireto, determinar (i) a redução de carga horária de servidores públicos sem a proporcional redução de subsídio ou (ii) a concessão de indenização de transporte para deslocamento
in itinere
, à revelia de previsão legal específica.

III. Razões de decidir:

4. A Administração Pública rege-se pelo princípio da estrita legalidade. A legislação estadual de regência (Lei Complementar Estadual n. 338/2008) condiciona a alteração de carga horária à proporcional redução do subsídio e veda a redução para a carreira do sistema penitenciário.

5. Igualmente, o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar Estadual n. 4/1990) restringe a indenização de transporte à execução de serviços externos, não abrangendo o deslocamento entre a residência e o local de trabalho, cujo ônus incumbe ao servidor.

6. O princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, da CF) protege o valor nominal dos vencimentos, não se estendendo às despesas pessoais de deslocamento, ainda que a lotação seja em zona rural.

7. A concessão de benefícios pecuniários ou a redução de jornada sem diminuição salarial pelo Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia ou razoabilidade, implica atuação como legislador positivo, violando a separação de poderes e a Súmula Vinculante n. 37 do STF.

8. A alegação de inexistência de transporte público demanda dilação probatória, rito incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É vedado ao Poder Judiciário autorizar a redução da jornada de trabalho de servidor público sem a correspondente redução proporcional da remuneração, ou conceder indenização de transporte sem previsão legal expressa, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37,
caput
e XV; Lei Complementar Estadual n. 338/2008, arts. 1º, 2º e 5º; Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 81; Lei Complementar Estadual n. 389/2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37; STJ, AgInt na PET no RMS 47.502/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.9.2017; TJMT, apelação 1003903-43.2019.8.11.0013, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior – Juiz Convocado, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.12.2022; TJMT, apelação 1015336-74.2019.8.11.0003, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior – Juiz Convocado, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRÉ SANTOS DA SILVA e OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos
do mandado de segurança n. 1004413-64.2022.8.11.0041,

impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO
, denegou a segurança quanto ao pleito de diminuição da carga horária sem a devida redução salarial.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

Os apelantes sustentam que a localização da unidade prisional em zona rural, aliada à inexistência de transporte coletivo regular, impõe-lhes elevados custos de deslocamento, os quais consomem parcela considerável de seus vencimentos.

Alegam que tal cenário caracterizaria redução salarial indireta e violação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da irredutibilidade salarial.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para ser reformada a sentença e, consequentemente, concedida a segurança pleiteada na inicial, a fim de determinar a redução da carga horária de trabalho para 30 (trinta) horas semanais ou o pagamento das despesas com deslocamento.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 324165364, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 331078385, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRÉ SANTOS DA SILVA e OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004413-64.2022.8.11.0041,

impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO
, denegou a segurança quanto ao pleito de diminuição da carga horária sem a devida redução salarial.

Na origem, os impetrantes — servidores do Sistema Penitenciário Estadual lotados na Penitenciária Major Eldo Sá Correa, conhecida como “Mata Grande”, situada em Rondonópolis (MT) — impetraram o
mandamus
postulando, em síntese, a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, sem redução de subsídio, ou o pagamento de indenização de transporte.

A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de concessão, pela via mandamental, de redução de jornada de trabalho sem redução de subsídio ou, alternativamente, de indenização de transporte a servidores públicos estaduais lotados em unidade prisional situada em zona rural, diante da alegada onerosidade do deslocamento e da ausência de transporte público coletivo.

Pois bem.

A Lei Complementar Estadual n. 338/2008, que dispõe sobre a alteração da jornada de trabalho semanal do servidor efetivo, prevê expressamente a possibilidade de redução da carga horária, condicionada à redução proporcional do subsídio. Vejamos:

“
Art. 1º Fica autorizado ao servidor público estadual efetivo, alterar a sua carga horária semanal de trabalho, para o atendimento das necessidades da Administração Pública, na forma e condições estabelecidas nesta lei complementar.

[...]

§ 4º
O servidor público com jornada laboral de 40 (quarenta) horas semanais, poderá reduzir sua carga horária para 30 (trinta) horas semanais, percebendo o subsídio fixado na tabela ou percentual correspondente a nova jornada
.

§ 5º
No caso de servidores organizados em carreiras que não possuam a tabela de 30 (trinta) horas, a redução da carga horária implica na redução proporcional do subsídio, ou seja, perceberão subsídio na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) da tabela de 40 (quarenta) horas
.

[...]

Art. 2º
A solicitação de redução
ou o aumento
da carga horária semanal de trabalho
,
com a proporcional redução
ou incremento
do subsídio
, deverá ser requerida pelo servidor interessado ao titular do órgão ou entidade na qual exerça sua função
.” [g.n.]

De outro lado, cabe registrar que a referida lei complementar veda expressamente a redução da jornada de trabalho dos servidores integrantes da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, conforme art. 5º, inciso IV, alínea “h”.

Quanto ao auxílio-transporte, a Lei Complementar Estadual n. 4/1990 (Estatuto dos Servidores Estaduais), em seu art. 81, prevê “
indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização do meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo
”, ou seja, a concessão de indenização de transporte se aplica apenas para servidores que, no desempenho de suas atribuições, realizem serviços externos, portanto, fora da sede de sua lotação.

Ademais, a Lei Complementar Estadual n. 389/2010, a qual reestruturou a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, estabelece que “
o servidor do Sistema Penitenciário,

além do subsídio perceberá: I - ajuda de custo; II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente; II - adicional por prestação de serviço extraordinário; IV - adicional noturno
”.

Portanto, constata-se que não há, no ordenamento jurídico estadual, previsão de auxílio-transporte para o trajeto
in itinere
.

Estabelecidas essas premissas normativas, verifica-se que o pedido formulado pelos apelantes esbarra em obstáculo intransponível:
a ausência de previsão legal para a concessão do benefício pleiteado
.

Com efeito, a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, segundo o qual o administrador público somente pode atuar “
dentro dos estreitos parâmetros estabelecidos pela ordem jurídica, quando autorizado ou permitido pela lei. Exige-se do ordenador que se abstenha de agir sponte propria, devendo obediência estrita à lei e ao Direito
” (Excerto do voto condutor: STJ, AgInt na PET no RMS 47.502/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12.9.2017, publicado no DJe em 11.10.2017).

In casu
, não há lei estadual que autorize a redução de jornada de trabalho sem a correspondente redução de subsídio, tampouco lei que institua auxílio-transporte para o deslocamento
in itinere
de servidores lotados em unidades situadas fora do centro urbano. A Lei Complementar Estadual n. 338/2008, ao contrário, é expressa ao condicionar a redução de jornada à redução proporcional da remuneração.

No que tange à alegação de que a aplicação literal da lei geraria injustiça, uma vez que os custos de deslocamento consumiriam parcela significativa das remunerações dos apelantes, caracterizando redução salarial indireta, é certo que o princípio da irredutibilidade salarial, previsto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, protege o valor nominal dos vencimentos, vedando sua redução por ato unilateral da Administração.

Tal garantia não se estende, contudo, às despesas pessoais do servidor, ainda que relacionadas ao exercício de suas funções, salvo se a lei previr expressamente o ressarcimento ou a indenização.

O deslocamento entre a residência e o local de trabalho é ônus que, em regra, incumbe ao próprio servidor, integrando os custos ordinários da vida funcional.

Ademais, a circunstância de a unidade de lotação situar-se em zona rural não configura, por si só, situação excepcional que justifique a intervenção judicial para criar benefício não previsto em lei, mormente porque a alegada distância de 12 (doze) quilômetros não pode ser considerada excessiva ou desproporcional, não caracterizando onerosidade extraordinária que demandasse tratamento diferenciado.

Por outro lado, a alegação de inexistência de transporte coletivo regular até a unidade prisional demanda dilação probatória, procedimento incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova documental previamente constituída.

Ainda que se admitisse, em tese, a veracidade das alegações de onerosidade excessiva e ausência de transporte público, a pretensão dos apelantes esbarraria em outro óbice jurídico insuperável: a Súmula Vinculante n. 37 do c. Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

Conceder a redução de jornada sem redução de subsídio equivaleria, na prática, a aumentar o valor da hora trabalhada, criando vantagem remuneratória não prevista em lei. Da mesma forma, deferir o pagamento de indenização de transporte sem previsão legal implicaria a criação de despesa pública continuada pelo Poder Judiciário, em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva de lei em matéria de regime jurídico de servidores.

Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte é firme quanto à impossibilidade de concessão de auxílio-transporte ou de redução de jornada sem previsão legal, em casos que envolvam servidores do sistema penitenciário lotados em unidades situadas em zona rural.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRINTA HORAS SEMANAIS E SEIS HORAS DIÁRIAS ININTERRUPTAS DOS SERVIDORES DA UNIDADE PRISIONAL DE PONTES E LACERDA ATÉ O REGULAR FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO – UNIDADE PENITENCIÁRIA EM ZONA RURAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA – SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Não havendo previsão legal que disponha a respeito da redução da carga horária do servidor penitenciário; concessão de auxílio-transporte; ou, ainda, a disponibilização de veículo para transporte, a questão afeta o princípio da separação de poderes, sendo autorizado ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade.

2. Recurso provido. Sentença retificada
.” (TJ-MT, apelação 1003903-43.2019.8.11.0013, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior – Juiz Convocado, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.12.2022, publicado no DJE em 23.1.2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT – UNIDADES PENITENCIÁRIAS EM ZONA RURAL – PRETENSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE OU DIMINUIÇÃO CARGA HORÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não havendo previsão legal que disponha a respeito da redução da carga horária do servidor penitenciário; concessão de auxílio-transporte; ou, ainda, a disponibilização de veículo para transporte, a questão afeta o princípio da separação de poderes, sendo autorizado ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade.

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
.” (TJ-MT, apelação 1015336-74.2019.8.11.0003, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior – Juiz Convocado, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.10.2022, publicado no DJE em 31.10.2022).

Enfim, a pretensão dos apelantes, embora compreensível, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. Ao Poder Judiciário não cabe suprir a alegada omissão legislativa, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e da reserva de lei em matéria de regime jurídico de servidores públicos.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por não serem cabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026